Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-19.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Negativação indevida – Inexistência de relação jurídica – Sentença de improcedência fundada na apresentação, pela ré, de faturas de consumo das quais consta o nome e o endereço da autora, com imposição de multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – Cabimento – Ônus da credora de demonstrar a existência do contrato que serve de lastro à

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Negativação indevida – Inexistência de relação jurídica – Sentença de improcedência fundada na apresentação, pela ré, de faturas de consumo das quais consta o nome e o endereço da autora, com imposição de multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – Cabimento – Ônus da credora de demonstrar a existência do contrato que serve de lastro à cobrança – Insuficiência da apresentação de faturas com o nome e o endereço da autora, ausente prova de pagamento das anteriores ou mesmo efetivo envio – Inexistência de contrato ou de prova da contratação, por telefone, não juntado gravação telefônica - Procedência do pedido declaratório – Inscrição ilegítima – Responsabilidade da credora – Dano moral "in re ipsa" - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), consoante entendimento firmado nesta C. Câmara para hipóteses semelhantes – Litigância de má-fé afastada – Recurso provido, invertida a distribuição do ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000295-19.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante MAURINA
DA SILVA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
2
Apelante: Maurina da Silva Marques
Apelado: Tim S/A
Comarca de Origem: Nova Granada
Juiz da Vara de origem: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Voto no 3.326
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Negativação
indevida – Inexistência de relação jurídica – Sentença de improcedência
fundada na apresentação, pela ré, de faturas de consumo das quais consta
o nome e o endereço da autora, com imposição de multa por litigância de
má-fé – Inconformismo da autora – Cabimento – Ônus da credora de
demonstrar a existência do contrato que serve de lastro à cobrança –
Insuficiência da apresentação de faturas com o nome e o endereço da
autora, ausente prova de pagamento das anteriores ou mesmo efetivo
envio – Inexistência de contrato ou de prova da contratação, por telefone,
não juntado gravação telefônica - Procedência do pedido declaratório –
Inscrição ilegítima – Responsabilidade da credora – Dano moral "in re
ipsa" - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), consoante
entendimento firmado nesta C. Câmara para hipóteses semelhantes –
Litigância de má-fé afastada – Recurso provido, invertida a distribuição
do ônus de sucumbência.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral formulados por Maurina da Silva Marques em face de Tim
S.A., nos seguintes termos (fls. 134/136):
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e condeno a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado em favor da ré, observada a
gratuidade que lhe foi concedida (fls. 29).
Pela litigância de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento de multa
correspondente a dois salários mínimos vigentes, ou seja, R$ 2.090,00 (Dois mil e
noventa reais), o que faço com fulcro no art. 81, §2o, do Código de Processo Civil,
e indenização correspondente a 10% do valor atualizado da causa, ambas à parte
contrária, cujo recebimento independe da condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Revogo a tutela antecipada. Oficie-se independentemente do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
3
para reativação da inscrição nos órgãos protetivos."
Inconformada, a autora apela, sustentando em síntese a não comprovação,
pela ré, quanto à legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, não bastando a
esse fim a apresentação de telas sistêmicas e faturas endereçadas à residência da suposta
devedora, sendo as telas ademais desprovidas de qualquer dado pessoal, tal como RG, CPF
e filiação do contratante. Ainda, prossegue, não foi demonstrado o efetivo envio das
faturas. Assim, pugna pelo reconhecimento do caráter indevido da inscrição e por
indenização pelo dano moral decorrente, no valor R$15.000,00 (quinze mil reais), com
juros desde o evento lesivo (fl. 165). Nega alteração da verdade dos fatos ou outra hipótese
de litigância de má-fé, havendo no caso apenas um conflito de versões, bem como pugna
em caráter subsidiário pela redução da penalidade.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 29) e respondido (fls.
169/181).
Nas contrarrazões, a ré não levanta preliminares e pugna pela manutenção
da sentença recorrida, negando a existência do dano moral e consignando que "já realizou
todas as medidas administrativas cabíveis, como a desativação do plano e acesso, e não há
mais valores em aberto, tampouco, negativação em nome da parte autora." (fl. 173).
Ressalta a inexistência de alegação de fraude na causa de pedir, do que dependeria no seu
entender a negativa quanto à existência de contratação. Em caráter subsidiário, pugna pelo
arbitramento do dano moral em importância razoável, evitando-se assim o enriquecimento
ilícito da autora.
É o relatório.
1. Discute-se pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização
por dano moral, a propósito de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes levada a
efeito em 10/09/2019, única no nome da demandante (fls. 27/28).
A autora nega a existência da relação jurídica entre as partes e dessa forma,
como é cediço, compete à ré comprovar a existência do contrato que deu origem à dívida,
porquanto não se pode impor à requerente o ônus de demonstrar fato negativo.
Preservado o entendimento do douto magistrado sentenciante, a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
4
existência de faturas de consumo nas quais consta o nome e o endereço da autora (fls.
113/118) não faz prova da contratação e tampouco servem para essa finalidade capturas de
tela do sistema informatizado da ré, porquanto nada disso registra a manifestação de
vontade da consumidora. Tampouco há notícia de que alguma das faturas juntadas com a
contestação tenha sido paga pela demandante, nem se comprova a efetiva postagem ao
endereço da autora.
Outro seria o caso se a operadora tivesse demonstrado que, dentre as
diversas faturas emitidas, a autora pagou algumas, pois nessa hipótese poderia restar
infirmada a alegada inexistência de relação jurídica.
Com efeito, a emissão de fatura é ato de cobrança, que manifestamente não
se presta a demonstrar a existência do crédito, independentemente de como dita fatura está
endereçada.
Sintomática nesse sentido é a desativação do plano sem qualquer resistência
por parte da operadora, observando-se que a tutela de urgência versou apenas sobre as
negativações (fls. 29/30), conforme noticiado em contestação (fl. 102): Ainda assim,a Ré já
realizou todas as medidas administrativas cabíveis, como a desativação do plano e acesso,
e não há mais valores em aberto, tampouco, negativação em nome da parte autora.
Ademais, cumpria à ré demonstrar a existência da contratação, seja com a
apresentação do contrato seja com a apresentação da gravação telefônica na qual ocorreu a
solicitação, mas nada disso foi feito.
Nesse contexto, forçoso reconhecer o caráter ilegítimo da inscrição e
consequentemente a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade de dívida,
bem como a responsabilidade da ré por indenizar os prejuízos decorrentes da negativação
imotivada por ela levada a efeito.
2. Como é de assentada jurisprudência, o apontamento indevido em cadastro
de inadimplentes dá causa a dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação
específica do prejuízo alegado, pois a existência do dano decorre do próprio apontamento
negativo e do protesto. Confira-se por todos os seguintes precedentes desta C. Câmara e do
Superior Tribunal de Justiça:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Deficiente prestação dos
serviços, marcada pelo inadimplemento em diversos matizes, suficientemente
evidenciado por prova documental não contrastada. Inobservância do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
5
probatório que sobre a ré pesa, em relação à regularidade dos serviços prestados e
das cobranças encetadas, comprovadamente abusivas. Exercício regular de direito
não identificado. Negativação indevida a consubstanciar a caracterização de dano
moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado de forma exagerada (R$
30.000,00). Redução equitativa ao patamar de R$10.000,00. Recurso parcialmente
provido." (TJSP; Apelação Cível 0001900-65.2015.8.26.0075; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, rever o entendimento do acórdão de que o banco
agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ser devida a inscrição do
autor, para acolher a tese da instituição financeira de que não foi demonstrado o
fato constitutivo do direito à indenização por danos morais, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 3. 'O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da
própria ilicitude do fato' (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). 4.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional,
a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega
provimento." (AgInt no AREsp 1568888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
6
3. Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça :
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Com efeito, o arbitramento deve ser realizado à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da finalidade pedagógica e de
desestímulo do instituto, devendo levar em conta ainda os parâmetros consagrados na
jurisprudência.
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Destarte, da análise das condições econômicas das partes e das
circunstâncias em que os fatos ocorreram – pois a autora teve seu nome inscrito
indevidamente em cadastro de inadimplentes – a jurisprudência desta C. Câmara admite
em caráter geral a fixação do quantum indenizatório em até R$10.000,00 (dez mil reais) e
esse deve ser o valor da compensação no caso, em vez dos R$15.000,00 (quinze mil reais)
pleiteados no recurso, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a
publicação deste Acórdão e juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a
data da negativação, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a teor da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-19.2020.8.26.0390 -Voto no 3.326
7
54 do Superior Tribunal de Justiça.
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na
formado enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.".
4. Diante do reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, ficam
afastadas as penalidades por litigância de má-fé.
5. Em suma, a sentença é reformada para julgar procedentes os pedidos
iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, afastada a
penalidade por litigância de má-fé, impondo-se à ré o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator